Tribunal: CARF
Processo: 10735.905015/2012-77
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO MINEIRO FERNANDES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2021-03-03

Inteiro teor:
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10735.905015/2012-77
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-007.986 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
26 de janeiro de 2021
Recorrente
SUPERMERCADO NOVO REGINA DE TERESOPOLIS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2007
RETIFICAÇÃO DE DCTF ANTES DA EXPEDIÇÃO DE DESPACHO
DECISÓRIO QUE INDEFERIU COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE.
A DCTF e o DACON retificadores, satisfeitas as condições normativas
expedidas pela RFB, substituem integralmente as declarações originais,
podendo o crédito decorrente do pagamento a maior do débito retificado ser
utilizado para fins de compensação tributária, acaso não conste dos autos
elementos que porventura demonstrem a impossibilidade de retificação do
débito correspondente.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao Recurso Voluntário para que seja cancelado o despacho decisório proferido e seja
proferido novo despacho para analisar a liquidez e certeza do crédito considerando a DCTF e o
DACON retificadores apresentados em 2012. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos
repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 3402-007.982, de 26 de janeiro de
2021, prolatado no julgamento do processo 10735.905011/2012-99, paradigma ao qual o
presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Mineiro Fernandes – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Rodrigo Mineiro
Fernandes, Maysa de Sá Pittondo Deligne, Cynthia Elena de Campos, Sílvio Rennan do
Nascimento Almeida, Renata da Silveira Bilhim e Thais De Laurentiis Galkowicz. Ausente o
Conselheiro Pedro Sousa Bispo, sendo substituído pelo Conselheiro Paulo Regis Venter
(suplente convocado). Ausência momentânea do Conselheiro Carlos Alberto da Silva Esteves
(suplente convocado).
Relatório

O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10735.905015/2012-77
Fl. 178
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-007.986 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10735.905015/2012-77

Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Trata-se de Declaração de Compensação de crédito de COFINS, decorrente de
pagamento indevido ou a maior, não homologada por meio de despacho decisório eletrônico em
razão do valor do DARF indicado no PER/DCOMP já ter sido integralmente utilizado para
quitar débitos do contribuinte.
Inconformada,
a
empresa
apresentou
Manifestação
de
Inconformidade
informando que a origem do crédito está respaldada em DACON e DCTF retificadores
apresentados antes da transmissão do PER/DCOMP, tendo o despacho decisório desconsiderado
as retificações realizadas. Esta defesa foi julgada improcedente pela Delegacia de Julgamento,
em acórdão assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL – COFINS Ano-calendário: 2007 DCTF. RETIFICAÇÃO DIMINUINDO
TRIBUTO JÁ RECOLHIDO. FALTA DE PROVA DO SUPOSTO CRÉDITO.
DCOMP. NÃO HOMOLOGAÇÃO. A alegação de crédito com base em retificação de
DCTF que diminui valor de dívida confessada, referente a tributo já recolhido, deve ser
acompanhada de provas que atestem que o tributo declarado era maior que o devido,
justificando a alteração dos valores antes registrados. Sem a comprovação da liquidez e
certeza quanto ao direito de crédito não se homologa a compensação declarada.
Intimada desta decisão, a empresa apresentou Recurso Voluntário alegando que
procedeu com a retificação do DACON e DCTF antes da própria transmissão do PER/DCOMP,
tendo anexado documentos suporte que evidenciariam a existência do crédito indicados nesses
documentos fiscais retificadores (planilha de apuração e relação de produtos).
Em seguida, os autos foram direcionados a este Conselho para julgamento.
É o relatório.
Voto

Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O Recurso Voluntário é tempestivo e deve ser conhecido.
Como relatado, o presente processo se refere à pedido de compensação de crédito de
COFINS formulado pelo contribuinte em 24/08/2012 (e-fls. 45/50), negado em
despacho decisório eletrônico proferido em 03/01/2013 (e-fl. 44) no qual a fiscalização
indica que o DARF relacionado ao pagamento indevido ou a maior teria sido
integralmente utilizado para quitar o débito de COFINS do período. O despacho foi
proferido com o seguinte teor (e-fl. 44):
Fl. 179
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-007.986 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10735.905015/2012-77

Contudo, a empresa anexou aos autos em sua Manifestação de Inconformidade DCTF
retificadora apresentada em 10/08/2012 (antes da transmissão do PER/DCOMP - e-fls.
13/42) que traz valor de débito de COFINS devida em agosto/2007 inferior ao valor
indicado no despacho decisório, que se respaldou em DCTF e DACONs originais
transmitidos pelo sujeito passivo.
No Recurso Voluntário a empresa anexou, além de planilha de composição do crédito
(e-fl. 74), o DACON retificador do período, que indica os valores apontados na DCTF
retificadora (e-fls. 75/102).
Observa-se, portanto, que o despacho decisório eletrônico desconsiderou as declarações
retificadoras transmitidas pelo sujeito passivo antes do próprio pedido de compensação.
A entrega e recepção da DCTF retificadora antes da ciência do despacho decisório foi
evidenciada pela própria DRJ em seu julgamento:
No caso, o suposto crédito de Cofins, decorrente de pagamento indevido ou a
maior, estaria configurado em DCTF retificadora transmitida antes da
emissão do Despacho Decisório, porém, às vésperas de concluir-se o prazo
decadencial para a Fazenda Pública homologar ou lançar de ofício o tributo
retificado (no caso da Cofins, de cinco anos contados do pagamento antecipado
do tributo, art. 150, § 4° do Código Tributário Nacional - CTN).
Nessas condições, o processamento da DCTF retificadora foi concluído
somente depois de iniciado o processamento do Despacho Decisório, o que
fez com que não fosse encontrado saldo de crédito referente ao suposto
pagamento a maior.
A contribuinte tem a faculdade de retificar sua DCTF no mesmo prazo em que é
possível ao Estado fiscalizar e lançar de ofício os tributos e contribuições nela
declarados. Porém, ainda que enviada e recepcionada pelo sistema, apenas a
apresentação da DCTF retificadora não demonstra a existência do crédito
pleiteado. Com efeito, a admissão de tal tese significaria atribuir ao sujeito
passivo a criação de créditos pela sua simples vontade, sem a necessária
Fl. 180
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-007.986 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10735.905015/2012-77

correspondência com a apuração contábil-fiscal e com os documentos que a
embasam. (e-fls. 55/56 - grifei)
Contudo, entendeu a DRJ que não teriam sido apresentados documentos para respaldar
as retificações realizadas e evidenciar a validade do crédito de COFINS delas
decorrentes. Ora, em qualquer momento no despacho decisório a fiscalização questiona
a retificação das declarações pelo sujeito passivo e solicita a apresentação de
documentos para respaldar as informações. O fundamento do despacho decisório foi a
inexistência de crédito considerando as informações que teriam sido prestadas pelo
próprio sujeito passivo em suas declarações fiscais.
Como um elemento modificativo relevante ao despacho decisório, o contribuinte
evidenciou que retificou suas declarações antes da transmissão do pedido de
compensação, sem qualquer justificativa apresentada pela fiscalização quanto às razões
pelas quais as declarações retificadoras, recepcionadas no sistema, teriam sido
simplesmente desconsideradas.
Ora, a DCTF retificadora tem a mesma natureza da retificada, substituindo-a
integralmente, conforme disciplinado no art. 9, §1o da Instrução Normativa RFB no
1.110/2010, vigente à época da transmissão da DCTF retificadora:
Art. 9o A alteração das informações prestadas em DCTF, nas hipóteses em que
admitida, será efetuada mediante apresentação de DCTF retificadora, elaborada
com observância das mesmas normas estabelecidas para a declaração retificada.
§ 1o A DCTF retificadora terá a mesma natureza da declaração
originariamente apresentada e servirá para declarar novos débitos,
aumentar ou reduzir os valores de débitos já informados ou efetivar
qualquer alteração nos créditos vinculados.
§ 2o A retificação não produzirá efeitos quando tiver por objeto:
I - reduzir os débitos relativos a impostos e contribuições:
a) cujos saldos a pagar já tenham sido enviados à Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional (PGFN) para inscrição em DAU, nos casos em que
importe alteração desses saldos;
b) cujos valores apurados em procedimentos de auditoria interna, relativos
às informações indevidas ou não comprovadas prestadas na DCTF, sobre
pagamento, parcelamento, compensação ou suspensão de exigibilidade, já
tenham sido enviados à PGFN para inscrição em DAU; ou
c) que tenham sido objeto de exame em procedimento de fiscalização.
II - alterar os débitos de impostos e contribuições em relação aos quais a pessoa
jurídica tenha sido intimada de início de procedimento fiscal.
§ 3o A retificação de valores informados na DCTF, que resulte em alteração do
montante do débito já enviado à PGFN para inscrição em DAU ou de débito que
tenha sido objeto de exame em procedimento de fiscalização, somente poderá ser
efetuada pela RFB nos casos em que houver prova inequívoca da ocorrência de
erro de fato no preenchimento da declaração e enquanto não extinto o direito de a
Fazenda Pública constituir o crédito tributário correspondente àquela declaração.
§ 3o A retificação de valores informados na DCTF, que resulte em alteração do
montante do débito já enviado à PGFN para inscrição em DAU ou de débito que
tenha sido objeto de exame em procedimento de fiscalização, somente poderá ser
efetuada pela RFB nos casos em que houver prova inequívoca da ocorrência de
erro de fato no preenchimento da declaração e enquanto não extinto o crédito
Fl. 181
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-007.986 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10735.905015/2012-77

tributário. (Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1177, de 25 de
julho de 2011)
§ 4o Na hipótese do inciso II do § 2o, havendo recolhimento anterior ao início do
procedimento fiscal, em valor superior ao declarado, a pessoa jurídica poderá
apresentar declaração retificadora, em atendimento a intimação fiscal e nos
termos desta, para sanar erro de fato, sem prejuízo das penalidades calculadas na
forma do art. 7o.
§ 5o O direito de o contribuinte pleitear a retificação da DCTF extingue-se em 5
(cinco) anos contados a partir do 1o (primeiro) dia do exercício seguinte ao qual
se refere a declaração.
§ 6o A pessoa jurídica que apresentar DCTF retificadora, alterando valores que
tenham sido informados:
(...)
II - no Demonstrativo de Apuração de Contribuições Sociais (Dacon), deverá
apresentar, também, Dacon retificador. (grifei)
No mesmo sentido é a previsão no art. 10, §1o da Instrução Normativa RFB no
1.015/2010, vigente à época da transmissão do DACON retificador:
Art. 10. A alteração das informações prestadas em Dacon, nas hipóteses em que
admitida, será efetuada mediante apresentação de demonstrativo retificador,
elaborado com observância das mesmas normas estabelecidas para o
demonstrativo retificado.
§ 1o O Dacon retificador terá a mesma natureza do demonstrativo
originariamente apresentado, substituindo-o integralmente, e servirá para
declarar novos débitos, aumentar ou reduzir os valores de débitos já
informados ou efetivar alteração nos créditos e retenções na fonte
informados.
§ 2o A retificação não produzirá efeitos quando tiver por objeto:
I - reduzir débitos da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins:
a) cujos saldos a pagar já tenham sido enviados à Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional (PGFN) para inscrição em Dívida Ativa da União (DAU),
nos casos em que importe alteração desses saldos;
b) cujos valores apurados em procedimentos de auditoria interna, relativos
às informações indevidas ou não comprovadas prestadas no demonstrativo
original, já tenham sido enviados à PGFN para inscrição em DAU; ou
c) que tenham sido objeto de exame em procedimento de fiscalização; e
II - alterar débitos da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins em relação
aos quais a pessoa jurídica tenha sido intimada de início de procedimento
fiscal.
§ 3o A retificação de valores informados no Dacon que resulte em redução do
montante do débito já enviado à PGFN para inscrição em DAU ou do débito que
tenha sido objeto de exame em procedimento de fiscalização, somente poderá ser
efetuada pela RFB nos casos em que houver prova inequívoca da ocorrência de
erro de fato no preenchimento do demonstrativo.
Fl. 182
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-007.986 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10735.905015/2012-77

§ 4o Na hipótese do inciso II do § 2o, havendo recolhimento anterior ao início do
procedimento fiscal, em valor superior ao demonstrado, a pessoa jurídica poderá
apresentar demonstrativo retificador, em atendimento a intimação fiscal e nos
termos desta, para sanar erro de fato, sem prejuízo das penalidades previstas no
Capítulo II.
§ 5o A pessoa jurídica que entregar Dacon retificador, alterando valores que
tenham sido informados na Declaração de Débitos e Créditos Tributários
Federais (DCTF), deverá apresentar, também, DCTF retificadora. (grifei)
Nos presentes autos, a empresa devidamente transmitiu DACON retificador que refletiu
as informações retificadas na DCTF transmitida em 10/08/2012. Ademais, não foram
apontadas quaisquer razões pelas quais as declarações retificadoras poderiam ser
admitida como “sem efeito” na forma do §2o do art. 9o da IN 1.110/2010 e do art. 10 da
IN 1.015/2010, acima transcritos, sendo que a redução dos débitos realizadas pelo
sujeito passivo deve ser admitida.
Ora, considerando a existência de DCTF e de DACON retificadas sem quaisquer dos
obstes normativos (dentro do prazo e para reduzir débitos não fiscalizados e não
enviados para Dívida ativa), “a não-homologação da compensação deveria,
obrigatoriamente, estar alicerçada em razões que demonstrassem a insubsistência da
retificação processada, o que, no entanto, não restou consignado nos autos.” É o que
bem consignou o Conselheiro Francisco José Barroso Rios como redator ad hoc do
acórdão 3802-004.252, assim ementado:
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/10/2004 a 31/10/2004
DCOMP. NÃO HOMOLOGAÇÃO DE COMPENSAÇÃO COM BASE EM
DÉBITO DECLARADO EM DCTF QUE JÁ HAVIA SIDO RETIFICADA
ANTES
DA
CIÊNCIA
DO
DESPACHO
DECISÓRIO
NÃO
HOMOLOGATÓRIO. DESPACHO DECISÓRIO FUNDADO EM PREMISSA
EQUIVOCADA. NULIDADE.
A DCTF retificadora, satisfeitas as condições normativas expedidas pela RFB,
substitui integralmente a original, podendo o crédito decorrente do pagamento a
maior do débito retificado ser utilizado para fins de compensação tributária,
acaso não constem dos autos elementos que porventura demonstrem a
impropriedade da retificação do débito correspondente.
Recurso ao qual se dá parcial provimento para declarar nulo o despacho
decisório que não homologou a declaração de compensação da interessada, posto
que baseado em premissa errônea, qual seja, DCTF que já havia sido
tempestivamente retificada antes do aludido despacho. (Número do Processo
13884.906411/2009-09 Data da Sessão 18/03/2015 No Acórdão 3802-004.252.
Redator ad hoc Francisco José Barroso Rios)
Assim, cabe ser admitida como válida a retificação da DCTF e do DACON realizada
pelo sujeito passivo. No mesmo sentido:
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário Período de apuração: 01/04/2003 a
30/04/2003
DCTF
RETIFICADORA.
APRESENTAÇÃO
ANTES
DE
PROCEDIMENTO FISCAL OU DECISÃO ADMINISTRATIVA. NATUREZA
JURÍDICA. ORIGINAL. A DCTF retificadora apresentada antes de
qualquer procedimento fiscal ou decisão administrativa terá a mesma
natureza da declaração originariamente apresentada, substituindo-a
integralmente, e servirá para declarar novos débitos, aumentar ou reduzir
os valores de débitos já informados ou efetivar qualquer alteração nos
Fl. 183
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3402-007.986 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10735.905015/2012-77

créditos vinculados em declarações anteriores. (Número do Processo
10830.900608/2008-82 Data da Sessão 23/10/2013 Relator Belchior Melo de
Sousa No Acórdão 3803-004.729 - grifei)
NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Data do fato gerador:
31/05/2006 RETIFICAÇÃO DE DCTF ANTES DA EXPEDIÇÃO DE
DESPACHO
DECISÓRIO
QUE
INDEFERIU
COMPENSAÇÃO.
POSSIBILIDADE. A DCTF retificadora, satisfeitas as condições normativas
expedidas pela RFB, substitui integralmente a original, podendo o crédito
decorrente do pagamento a maior do débito retificado ser utilizado para fins
de compensação tributária, acaso não conste dos autos elementos que
porventura demonstrem a impossibilidade de retificação do débito
correspondente. Recurso ao qual se dá provimento. (Número do Processo
10166.911738/2009-10 Data da Sessão 18/07/2012 Relator Francisco Jose
Barroso Rios. Acórdão 3802-001.178 - grifei)
Com isso, o presente caso se difere de outros apreciados por esta turma que se referem
às retificações realizadas na documentação fiscal do sujeito passivo após o recebimento
do despacho decisório (vide, por todos, Acórdão 3402-005.034 de relatoria da
Conselheira Thais De Laurentiis Galkowicz). No caso, antes da própria transmissão do
PER/DCOMP, o contribuinte procedeu com a retificação de sua DCTF e seu DACON
referente à competência de agosto/2007, demonstrando a existência do crédito recolhido
a maior por meio de DARF, inexistindo nos presentes autos quaisquer considerações
realizadas pela Delegacia da Receita Federal de origem quanto ao descabimento da
retificação perpetrada.
Diferentemente do que entendeu a DRJ no presente caso, a DCTF e o DACON
retificadores apresentados em 2012, antes de qualquer procedimento fiscal e antes da
própria transmissão do PER/DCOMP, substituíram integralmente as declarações
originais, indevidamente tomadas por base para a transmissão do despacho decisório.
Assim, cabe ser cancelado o despacho decisório proferido, por vício em sua motivação,
vez que considerou dados desatualizados constantes do sistema da Receita Federal
(informações das declarações originais, quando deveriam ser considerados os dados das
declarações retificadoras).
Diante disso, voto no sentido de dar parcial provimento ao Recurso Voluntário para que
seja cancelado o despacho decisório e seja proferido novo despacho para analisar a
liquidez e certeza do crédito considerando a DCTF e o DACON retificadores
apresentados em 2012.

CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar parcial provimento
ao Recurso Voluntário para que seja cancelado o despacho decisório proferido e seja proferido
novo despacho para analisar a liquidez e certeza do crédito considerando a DCTF e o DACON
retificadores apresentados em 2012.

Fl. 184
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3402-007.986 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10735.905015/2012-77

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Mineiro Fernandes – Presidente Redator

Fl. 185
DF CARF MF
Documento nato-digital